Tribunal: TJMT
Processo: 1011083-33.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011083-33.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIA FERNANDA DA SILVA RIBAS - CPF: 028.517.971-31 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT - CPF: 033.542.771-57 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO NULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto em face de sentença que, em fase de cumprimento, acolheu a impugnação do ente público para reconhecer excesso de execução e homologar o valor de R$ 10.194,09, em detrimento do montante de R$ 32.626,45 pleiteado pela exequente, referente a verbas de FGTS e férias + 1/3 decorrentes de contrato temporário declarado nulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, na apuração do débito exequendo, devem ser deduzidos os valores pagos administrativamente a título de férias e terço constitucional durante a vigência do contrato nulo; e (
ii
) se a base de cálculo do FGTS deve incluir a gratificação natalina (13º salário).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dedução dos valores pagos administrativamente a título de férias e terço constitucional é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa da parte credora, não configurando ofensa à coisa julgada quando a sentença de conhecimento estabelece uma obrigação ilíquida.

4. A base de cálculo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) abrange a gratificação natalina (13º salário), sendo indevida a sua exclusão da apuração do débito, por expressa disposição legal e jurisprudencial (Súmula 63 do TST).

5. Verificada a existência de equívocos em ambos os cálculos apresentados pelas partes, impõe-se a elaboração de nova planilha pelo órgão julgador para adequar o valor da execução ao título executivo judicial, definindo-se o montante principal devido em R$ 20.129,83 (vinte mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e três centavos).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Em cumprimento de sentença que condena a Fazenda Pública ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de contrato nulo, é devida a dedução dos valores pagos administrativamente sob o mesmo título, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do credor. 2. A base de cálculo do FGTS, inclusive em condenações oriundas de nulidade contratual, deve obrigatoriamente incluir a gratificação natalina (13º salário), nos termos da Súmula 63 do TST e do art. 15 da Lei nº 8.036/90.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 52, IX; Código de Processo Civil, art. 502 e 884; Lei nº 8.036/90, art. 15; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 63 do TST; STJ,
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/05/2020; TJMT, N.U 1015245-14.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Des. Hildebrando da Costa Marques, j. 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1011083-33.2025.8.11.0003

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: CLAUDIA FERNANDA DA SILVA RIBAS

Recorrido
: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CLAUDIA FERNANDA DA SILVA RIBAS requereu o cumprimento de sentença em face de MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, postulando o pagamento de R$ 32.626,45.

A parte devedora apresentou
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
. Noticiou que: a) há excesso de execução, pois as verbas de férias e terço constitucional já foram quitadas administrativamente nos períodos de abril/2020, maio/2021, fevereiro/2022, outubro/2023 e outubro/2024; b) o cálculo correto do FGTS, após a aplicação dos índices devidos e exclusão das verbas pagas, totaliza R$ 10.194,09. Requereu a procedência de seus pedidos para: a) reconhecer o excesso de execução de R$ 22.432,36; b) excluir os valores de férias e terço constitucional; c) homologar o valor de R$ 10.194,09 como débito correto.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) os cálculos d
a
exequente estão em excesso, pois foram elaborados em discordância com os parâmetros da sentença, utilizando índice diverso do determinado e incluindo valores já quitados. Ao final, julgou procedentes os embargos à execução e homologou o cálculo do executado no valor de R$ 10.194,09, determinando a expedição da requisição de pagamento.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, os quais foram rejeitados.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora. Sustentou que: a) a decisão é equivocada, pois as verbas de férias e terço constitucional, decorrentes de contrato nulo, possuem natureza indenizatória e não podem ser compensadas com pagamentos de natureza salarial feitos durante o pacto nulo; b) ainda que a compensação fosse possível, os pagamentos administrativos foram insuficientes para quitar o débito integral; c) o cálculo homologado excluiu indevidamente o 13º salário da base de cálculo do FGTS, em afronta à Súmula 63 do TST e ao art. 15 da Lei nº 8.036/90; d) a sentença é nula por ausência de fundamentação, pois não enfrentou os argumentos jurídicos e fáticos essenciais ao deslinde da controvérsia. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, rejeitando a impugnação do Município; b) homologar o seu cálculo no valor de R$ 32.626,45; c) subsidiariamente, determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a manutenção do cálculo da recorrente implicaria enriquecimento sem causa e
bis in idem
, pois ignora valores já quitados administrativamente; b) a compensação de valores é medida que se impõe para evitar violação ao princípio da moralidade administrativa; c) a pretensão da recorrente configura tentativa de rediscutir a base fática do pagamento, o que é vedado pela preclusão.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Análise do cálculo.

A execução da sentença no rito dos Juizados Especiais, conforme o art. 52 da Lei nº 9.099/95, impõe ao magistrado o dever de controlar a exatidão do valor devido. Assim, diante de cálculos divergentes ou equivocados, o juiz definirá o calor correto e, sendo necessário, elaborar a própria planilha, para assegurar o fiel cumprimento do título executivo.

Essa prerrogativa é amparada pela própria lei, que prevê a elaboração dos cálculos por servidor judicial (inciso II) e faculta ao devedor impugnar o valor por erro ou excesso de execução (inciso IX, 'b' e 'c').

A controvérsia recursal cinge-se à apuração do valor correto devido em sede de cumprimento de sentença. A recorrente, exequente, apresentou um débito de R$ 32.626,45 (ID/PJe2 364459420), enquanto o recorrido, executado, sustentou que o valor correto seria de R$ 10.194,09 (ID/PJe2 364459434), montante este que foi homologado pela sentença recorrida.

Após análise detalhada dos autos, verifica-se que ambos os cálculos apresentam equívocos que impedem sua homologação integral, sendo necessária a reforma da decisão de primeira instância.

Respeito a coisa julgada.

A coisa julgada material, formada pela decisão de mérito que não admite mais recurso, possui força de lei nos limites da questão principal decidida.

Conforme o art. 502 do CPC, tal decisão torna-se imutável e indiscutível.

Portanto, o cumprimento de sentença fica estritamente vinculado aos limites do título executivo judicial. É vedada a rediscussão de matérias já decididas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

O Superior Tribunal de Justiça se manifesta sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2020)”

Todavia, não há violação da coisa julgada quando o valor da condenação foi ilíquido e o cumprimento de sentença deduz valores já pagos.

Este procedimento é imprescindível para evitar o enriquecimento ilícito.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (...) Tese de julgamento: "1. Não há violação à coisa julgada quando o cálculo homologado em cumprimento de sentença considera apenas a diferença entre o direito reconhecido no título executivo e os valores já pagos administrativamente. 2. No caso de condenação ao pagamento de terço constitucional sobre férias, deve-se deduzir do montante devido os valores já quitados pelo ente público, para evitar pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa." (...) (N.U 1015245-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026).

A recorrente sustenta que as verbas de férias e terço constitucional, por terem natureza indenizatória em razão da nulidade do contrato, não poderiam ser compensadas com valores pagos administrativamente durante a relação de trabalho.

Apesar da argumentação, a tese não merece prosperar. Embora a condenação decorra da nulidade contratual, o pagamento integral das verbas sem a dedução dos valores já recebidos a mesmo título configuraria enriquecimento ilícito da parte credora, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

Assim, é correta a dedução dos valores comprovadamente pagos pelo Município a título de férias e terço constitucional, conforme demonstram as fichas financeiras e extratos de pagamento (ID/PJe2 364459429, 364459432, 364459433, 364459435, 364459436 e 364459437).

Por outro lado, o cálculo do Município, homologado na sentença, incorre em erro grave ao não incluir o 13º salário na base de cálculo do FGTS.

O art. 15 da Lei nº 8.036/90 é claro ao determinar que o FGTS incide sobre a remuneração paga ao trabalhador, o que inclui a gratificação natalina.

A Súmula 63 do TST pacificou o tema:

"A contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço incide sobre a remuneração, inclusive as parcelas de gratificação natalina e adicionais."

Desse modo, a exclusão do 13º salário da base de cálculo do FGTS, como fez o Município em sua planilha (ID/PJe2 364459434), viola a legislação e o entendimento jurisprudencial consolidado.

Portanto, o cumprimento de sentença não ofendeu a coisa julgada, mas d
iante dos equívocos em ambos os cálculos, passo a apurar o valor correto da execução.

Cálculo das Férias + 1/3 Constitucional

A sentença condenou o Município ao pagamento de férias e terço constitucional do período de setembro de 2020 a maio de 2024.

As fichas financeiras (ID/PJe2 364459424) e os extratos (ID/PJe2 364459429, 364459432, 364459433, 364459435, 364459436 e 364459437) demonstram os valores devidos e pagos:

Ano

Rem
.
Base (Média/Última)

Férias Devidas (Simples)

1/3 Const
.
Devido

Total Devido (Férias + 1/3)

Valor Pago (Férias + 1/3)

Saldo Devedor

2020

R$ 1.709,12

R$ 1.709,12

R$ 569,71

R$ 2.278,83

R$ 469,70

R$ 1.809,13

2021

R$ 1.550,00

R$ 1.550,00

R$ 516,67

R$ 2.066,67

R$ 516,66

R$ 1.550,01

2022

R$ 2.424,00

R$ 2.424,00

R$ 808,00

R$ 3.232,00

R$ 552,77

R$ 2.679,23

2023

R$ 2.640,00

R$ 2.640,00

R$ 880,00

R$ 3.520,00

R$ 1.747,91

R$ 1.772,09

2024

R$ 3.388,80

R$ 3.388,80

R$ 1.129,60

R$ 4.518,40

R$ 1.129,60

R$ 3.388,80

Total

R$ 15.615,90

R$ 4.416,64

R$ 11.199,26

O saldo devedor nominal a título de férias + 1/3 constitucional é, portanto, de
R$ 11.199,26
.

Cálculo do FGTS

O FGTS deve incidir sobre a totalidade das verbas remuneratórias pagas no período, incluindo o 13º salário, conforme fichas financeiras (ID/PJe2 364459424):

Ano

Remuneração Anual (Salários + 13º)

Alíquota

FGTS Devido

2020 (Set-Dez)

R$ 8.545,60

8%

R$ 683,65

2021

R$ 19.727,36

8%

R$ 1.578,19

2022

R$ 28.322,41

8%

R$ 2.265,79

2023

R$ 34.704,00

8%

R$ 2.776,32

2024 (Jan-Mai)

R$ 20.332,80

8%

R$ 1.626,62

Total

R$ 8.930,57

O valor total devido a título de FGTS é de
R$ 8.930,57
.

Valor Total da Execução

Somando-se os valores apurados, o montante principal da execução é:

Saldo devedor (Férias + 1/3): R$ 11.199,26

FGTS devido: R$ 8.930,57

Total Principal Devido: R$ 20.129,83

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença de ID/PJe2 364459440, e, por consequência, homologar o valor da execução em
R$ 20.129,83 (vinte mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e três centavos)
,
atualizado exclusivamente da Taxa Selic, acumulada mensalmente, a partir do trânsito em julgado da fas
e de conhecimento (15/08/2025, cf. cálculos apresentados pelas partes nos ID/
PJe
364459420 e
364459434)

Diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026